Tribunal: TJDFT
Processo: 0735698-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0735698-27.2018.8.07.0001 Apelantes: Gabriel Dias de Souza Marin Tutunaru Marcel Mafra Bicalho Deusiane de Sousa Paula Comprebitcoins Serviços Digitais Eireli MG Investimento em Tecnologia Ltda – ME Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda Apelados: Cleber Barbosa Iack Filipe Caçula Iack Rodrigo Caçula Iack Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marcel Mafra Bicalho (Id. 32621484), por Deusiane de Sousa Paula em conjunto com o empresário Comprebitcoins Serviços Digitais Eireli (Id. 32621487), por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin em conjunto com a sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda, bem como pela sociedade empresária MG Investimento em Tecnologia Ltda – ME em conjunto com Gabriel Dias de Souza e Marin Tutunaru (Id. 32621518) contra a sentença (Id. 32621468) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. No momento da interposição do recurso o recorrente Marcel Mafra Bicalho não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de gratuidade de justiça. Em razão da solicitação de gratuidade de justiça foi proferido o despacho (Id. 33564611) que determinou ao apelante a demonstração da alegada situação de hipossuficiência, no prazo de 10 (dez) dias. É a breve exposição. Decido unipessoalmente. O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois alega não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. A sistemática da gratuidade judiciária foi aperfeiçoada no Código de Processo Civil ora em vigor, notadamente em seu art. 1072, que revogou o artigo 4o da Lei no 1.060/1950, norma autorizadora da concessão da aludida benesse mediante a mera declaração, nos autos, de que a parte não está em condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Destaque-se que para obter esse benefício a parte deve demonstrar a necessidade da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Por isso o magistrado deve examinar se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela situação de hipossuficiência da parte. Convém ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. No caso em apreço o demandante foi instado a comprovar a alegada hipossuficiência de acordo com o documento referido no Id. 33564611. Em que pese a intimação para comprovação da hipossuficiência o apelante apenas afirmou que não tem conta em banco e nem utiliza cartão de crédito, além de asseverar que não declarou imposto de renda no exercício 2020/2021 por ter obtido renda anual inferior ao valor mínimo de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) (Id.34112360). Assim o apelante, novamente, não apresentou documentos para comprovação dos argumentos articulados, a exemplo da certidão da situação da declaração do imposto de renda dos anos anteriores disponível na página eletrônica da Receita Federal, tendo singelamente juntado aos autos do presente processo a declaração de hipossuficiência econômica elaborada de próprio punho (Id. 34112361). Como já assinalado, não é possível enquadrar a apelante na condição de pessoa hipossuficiente, pois não trouxe aos autos a necessária demonstração a respeito dessa peculiar situação jurídica. Aliás, diante da ausência de comprovação da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais deve haver o indeferimento do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1069374, 07121155020178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018)” Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Providencie o apelante o pagamento do valor do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator